Tribunal: TJSP
Processo: 2089329-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089329-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TATY DECORAÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, a fim
de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de levantamento formulado
pela Fazenda do Estado de São Paulo.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089329-91.2020.8.26.0000 - Campinas
2
VOTO No 37.276
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2089329-91.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: TATY DECORAÇÕES LTDA
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO DE DEPOSITO EM JUÍZO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE A IMPETRANTE POSSUI
OUTROS CRÉDITOS EM ABERTO PERANTE O
FISCO. PRETENSA COMPENSAÇÃO DE VALORES
QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO DESTA FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Taty
Decorações Ltda contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de
sentença distribuído em razão de mandado de segurança julgado
procedente para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 sobre
os juros de mora incidentes sobre o parcelamento (PEP no 20007457-1)
realizado junto a Fazenda do Estado, deferiu que os valores excedentes
do PEP e os depósitos judiciais realizados fossem levantados em favor
da agravada, já que a impetrante/agravante tem diversos outros débitos
inscritos em dívida ativa e não parcelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089329-91.2020.8.26.0000 - Campinas
3
Busca a agravante sua reforma, argumentado em suma que
a existência de eventuais débitos para com o Fisco Estadual não é objeto
dos autos, apenas se discute a taxa de juros aplicada ilegalmente na
adesão da Agravante ao PEP no 20007457-1 e a necessidade de sua
adequação à Taxa Selic.
Deferido o efeito suspensivo pretendido, a agravada,
respondeu.
É o relatório.
O inconformismo merece ser acolhido.
Não cabe, na presente demanda, seja pelo próprio objeto da
lide, seja pela fase processual em que se encontra, discussão acerca do
estado de outros débitos existentes em nome da agravante perante a
agravada, sendo certo que a pretensão da Fazenda demandaria análise
de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito indicado, o que também
foge ao escopo do caso sub judice.
Registre-se, por oportuno, que o v. acórdão exequendo
nada deliberou a respeito de outros débitos da agravante, e a agravante
tampouco mencionou tais créditos que autorizasse a compensação por
ela pretendida, de tal sorte que a pretensão da agravada não guarda
qualquer relação com o objeto da presente lide.
Ou seja, eventual pedido de compensação deveria ter sido
deduzido oportunamente e por meio de ação própria, sujeita ao
contraditório, uma vez que extrapola o âmbito da fase deste cumprimento
de sentença, daí porque a decisão agravada deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089329-91.2020.8.26.0000 - Campinas
4
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, a fim de
reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de levantamento
formulado pela Fazenda do Estado de São Paulo.
RICARDO FEITOSA
RELATOR